Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-91.2021.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000436-91.2021.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALAN HONORATO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
KAIQUE PEREIRA AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO FIXADOS EM SENTENÇA PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ART. 22, § 1º, DA LEI 8.906/94. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. TEMA 984 DO STJ. NÃO VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA À TABELA DA OAB. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paramirim/BA que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00 em favor de advogado nomeado defensor dativo do réu em ação penal, ante a inexistência de Defensoria Pública instalada na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é competente o juízo criminal para fixar honorários advocatícios de defensor dativo na própria sentença penal; (ii) estabelecer se há nulidade na condenação do Estado ao pagamento da verba honorária por alegada ofensa ao contraditório e ao devido processo legal; (iii) determinar se o valor arbitrado observa os parâmetros legais e a orientação do Tema 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao juízo criminal, ao final da ação penal, fixar os honorários devidos ao defensor dativo, sendo a sentença penal título executivo judicial líquido, certo e exigível, conforme entendimento consolidado do STJ.

A condenação do Estado ao pagamento de honorários não viola o contraditório nem o devido processo legal, pois o ente estatal é o titular da ação penal e responsável pela garantia da ampla defesa ao réu.

A nomeação de defensor dativo revela-se legítima quando inexistente unidade da Defensoria Pública na comarca, situação comprovada nos autos.

O art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 assegura ao advogado nomeado, na impossibilidade de atuação da Defensoria Pública, o direito aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

A alegada nulidade da designação não se sustenta diante da necessidade de assegurar defesa técnica ao acusado e da inexistência de prejuízo efetivo ao ente estatal.

O Tema 984 do STJ apenas afasta a vinculação automática do magistrado à tabela da OAB, não impedindo sua utilização como parâmetro orientador para fixação do quantum.

O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desempenhado, à natureza da causa e ao grau de zelo profissional, não evidenciando excessiva onerosidade aos cofres públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juízo criminal é competente para fixar, na sentença penal, honorários advocatícios de defensor dativo, constituindo o decisum título executivo judicial.

A inexistência de Defensoria Pública na comarca legitima a nomeação de defensor dativo e impõe ao Estado o dever de remunerá-lo, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94.

O Tema 984 do STJ afasta a vinculação obrigatória à tabela da OAB, mas não impede sua utilização como critério orientador, desde que o valor arbitrado observe a razoabilidade e a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei 8.906/94, art. 22, § 1º; Lei 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.407.469/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 15/12/2016; STJ, AgInt no REsp 1.435.762/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 01/06/2017; TJ-BA, APL 0302870-96.2014.8.05.0079, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, j. 19/08/2021; TJ-BA, APL 0003157-55.2013.8.05.0213, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 04/07/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8000436-91.2021.8.05.0187
, em que figura como apelante
O ESTADO DA BAHIA
e como apelado
s

ALAN HONORATO DOS SANTOS
E
KAIQUE PEREIRA AZEVEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do recurso
e
JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
,
no
s
termos alinhados pelo Relator.